Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. NEOPLASIA MALIGNA. PERSISTÊNCIA DA INFERMIDADE. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DISTINGUISHING. OVERRULING. INOCORRÊNCIA.

1.O diagnóstico de neoplasia maligna é causa suficiente para a produção dos efeitos previdenciários pretendidos pelo contribuinte, a Lei no 7.713/1988 não condiciona o benefício fiscal à persistência ou não da doença ou sua constatação através de laudo médico oficial.

2. É devida a isenção de imposto de renda aos contribuintes acometidos por doença grave, especificada em lei, desde a data do diagnóstico, salvo nos casos em que a aposentadoria ocorra após o evento, fato que deverá ser considerado como termo inicial da isenção tributária, consoante o artigo 6o, § 4o, inciso I, alínea "a" da IN RFB 1.500/2014, hipótese, também prevista no artigo 35, § 4o, inciso I, alínea "a" do Decreto no 9.580/2018.

3. A ausência de distinção entre a hipótese dos autos e a analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da edição da súmula no 627, impedem o reconhecimento do distinguishing.

4. Overruling caracteriza-se pela superação do entendimento anterior, por nova interpretação, conferida à norma jurídica pela Corte Superior ou pelo Supremo Tribunal Federal, a depender da hipótese.

5. Recurso conhecido e desprovido.